Tribunal: TJMT
Processo: 1011767-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011767-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), REGINALDO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 698.505.771-34 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO SUCESSIVO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PARCELAMENTO CONCEDIDO NOS TERMO DO ARTIGO 468 DA CNGJ.

RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5.
O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

6. Na hipótese dos autos, inobstante não haver elementos para que autorizem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a situação concreta autoriza o parcelamento das custas.

7. Recurso provido para conceder o parcelamento das custas do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
REGINALDO OLIVEIRA BASILIO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto c/c Dano Moral e Pedido de Urgência n. 1007395-85.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do
BRB BANCO DE BRASILIA S/A
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante aduz, em síntese, que em decisão anterior, o Juízo primevo indeferiu a gratuidade da justiça, porém anulada pelo
decisum
do RAI no 1007758-98.2021.8.11.0000, determinando ao Juízo
a quo
que intimasse o agravante a comprovar a hipossuficiência.

Sustenta que após a juntada de documentos a justificar a necessidade da concessão, o pleito de gratuidade foi mais uma vez indeferido.

Assevera não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares.

Consigna que o valor percebido mensalmente, deduzido suas despesas e empréstimos, reflete sua hipossuficiência. Ressalta que a própria natureza da demanda, sustação de protesto, demonstra sua complicação financeira, enquanto a simulação das custas iniciais perfaz o valor de R$ 1.985,70.

Com essas considerações, requer seja concedido efeito ativo, para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.

Alternativamente, requesta seja permitido o pagamento das custas ao final da demanda, ou ainda, o parcelamento em 06 vezes.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

Liminar deferida (Id. 93848976).

Sem contrarrazões (Id. 98820964).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo comporta provimento, no seu pedido sucessivo.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelo recorrente, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Ressalte-se que foi facultado pelo Juízo de origem a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência e somente após a análise destes documentos é que o pedido foi indeferido.

O pedido para que o pagamento das custas se dê ao final do processo não prospera, por absoluta falta de previsão legal.

Além disso o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe no §2o do art. 233 que não é possível o pagamento de custas ao final:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2o
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
. (Destaquei)

Por outro lado, verifico que o agravante possui vários empréstimos consignados.

Nesse sentido, muito embora não tenha comprovado a hipossuficiência, os descontos realizados em seus proventos reduzem a sua capacidade financeira e implica em um desembolso alto para pagamento das custas de uma só vez, de forma que atento as circunstâncias e peculiaridades do caso tenho que o pedido de parcelamento das custas deve ser deferido.

O artigo 233, §3o, I do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça o parcelamento em até 6 (seis) parcelas.

Confira-se:

“
Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 3o
O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
, nas seguintes condições:

I -
o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado
;

II - o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.”

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para conceder o parcelamento das custas do preparo do processo em 6 (seis)
parcelas mensais e sucessivas,

n
os termos do artigo 233, §3o, I do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Custas pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021